Tribunal: TJBA
Processo: 0700228-31.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700228-31.2021.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VITOR DE FRANÇA SANTIAGO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Vitor de França Santiago contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 2. Conta da denúncia que “no dia 03 de junho de 2020, por volta das 01h, na Travessa Roberto Marinho, Bairro Alto do Cigano, nesta urbe, o denunciado supra-apontado, com vontade livre e consciente, vendia drogas, proscritas em lei, consubstanciadas em maconha e crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme laudo de constatação de fl. 15. Noticiam os autos que, no dia, local e hora acima mencionados, a polícia militar foi acionada por populares informando sobre uma aglomeração de pessoas em via pública fazendo uso de bebidas alcoólicas e drogas. Ao dirigir-se ao local, foi constatada a veracidade da informação, onde haviam pessoas aglomeradas na calçada, sendo que próximo ao denunciado foi encontrada uma mala preta contendo 37 (trinta e sete) petecas feitas com saquinhos plásticos de geladinho, contendo erva seca aparentando ser a droga conhecida por maconha e 199 (cento e noventa e nove) pequenas pedras de cor amarela, aparentando ser crack, acondicionadas em papel-alumínio, além da quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a atenuante da menoridade relativa; (ii) definir se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base em atenuante genérica; (iii) verificar a presença dos requisitos para aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; (iv) analisar se a pena-base poderia ter sido fixada no mínimo legal; e (v) verificar eventual ilegalidade na denegação do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, pois comprovado que o réu tinha 20 anos de idade à época dos fatos, nos termos do art. 65, I, do Código Penal. 5. Todavia, uma vez que a pena intermediária já foi fixada no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em virtude da aplicação da confissão espontânea, revela-se inviável nova redução da reprimenda com fundamento em atenuante, sob pena de ofensa à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica ao caso, pois o réu possui condenação anterior definitiva por crime da mesma natureza, o que afasta a primariedade e os bons antecedentes exigidos para a concessão do benefício. 7. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, com base em fundamentação concreta relacionada às circunstâncias do delito, especialmente a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, conforme determinam o art. 59 do Código Penal e o art. 42 da Lei de Drogas. 8. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base na pena final de 5 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, não havendo circunstâncias judiciais extremamente favoráveis que autorizem mitigação legal. 9. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado, uma vez que a própria sentença já assegurou essa possibilidade ao réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovado que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos." "Todavia, uma vez que a pena intermediária já foi fixada no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em virtude da aplicação da confissão espontânea, revela-se inviável nova redução da reprimenda com fundamento em atenuante, sob pena de ofensa à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça." "A existência de condenação anterior afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06." "A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias do crime, notadamente a quantidade e a natureza das drogas, justificarem esse acréscimo." "O regime semiaberto é compatível com a pena de 5 anos quando não estão presentes circunstâncias judiciais extremamente favoráveis." "O pedido de recorrer em liberdade torna-se prejudicado quando já deferido na sentença." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, I, 68 e 33, § 2º, “b”; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º; CPP, art. 315, parágrafo único, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 597.270 (Tema 158 da RG); STF, HC nº 223.979, Rel. Min. André Mendonça, j. 22.05.2023; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp nº 2.010.323/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 906.382/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.472.709/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0700228-31.2021.8.05.0244, em que figura como apelante VITOR DE FRANÇA SANTIAGO e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante genérica da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, sem, contudo, promover alteração na pena já fixada, ante a impossibilidade de sua redução abaixo do mínimo legal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4